Tribunal: TJES
Processo: 0000206-26.2025.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000206-26.2025.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ICARO SANTOS DAMACENO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. ART. 42 DA LEI 11.343/06. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA PARA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. AFASTAMENTO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. RÉU REINCIDENTE. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pelo crime do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, fixando pena definitiva em 6 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão e 600 dias-multa, em regime inicial semiaberto. A defesa requer: (i) redução da pena-base ao mínimo legal; (ii) reconhecimento da minorante do art. 33, §4º, da Lei de Drogas; (iii) regime inicial aberto; e (iv) isenção das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a valoração negativa das circunstâncias do crime e dos elementos do art. 42 da Lei 11.343/06 possui fundamentação concreta; (ii) estabelecer se é possível aplicar a causa de diminuição do tráfico privilegiado ao réu reincidente; (iii) verificar se o regime inicial pode ser abrandado; (iv) determinar a competência para análise da gratuidade de justiça quanto às custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exasperação da pena-base exige fundamentação concreta, não podendo se apoiar em elementos inerentes ao tipo penal, conforme jurisprudência do STJ.

4. A fundamentação utilizada na sentença – lucro auferido, lapso temporal de atuação e posse de numerário – constitui elementos ínsitos ao tráfico e não demonstra gravidade extraordinária apta a justificar a majoração da pena-base.

5. A quantidade apreendida (18,6g de cocaína e 2,9g de crack) não é relevante a ponto de autorizar o aumento da reprimenda, à luz da jurisprudência do STJ que exige patamar significativamente elevado para exasperação.

6. A reincidência constatada impede o reconhecimento do tráfico privilegiado, nos termos do art. 33, §4º, da Lei 11.343/06.

7. A manutenção do regime inicial semiaberto é adequada diante da reincidência.

8. A análise de isenção de custas compete ao Juízo da Execução Penal, nos termos da jurisprudência do TJES.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A majoração da pena-base por circunstâncias do crime no delito de tráfico exige fundamentação concreta e não pode se apoiar em elementos inerentes ao tipo penal.

2. A quantidade não relevante de drogas apreendidas não autoriza exasperar a pena-base nem majorar a resposta penal com fundamento no art. 42 da Lei 11.343/06.

3. A reincidência impede a aplicação da causa especial de diminuição do tráfico privilegiado prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06.

4. A aferição da hipossuficiência para fins de isenção de custas processuais é matéria afeta ao Juízo da Execução Penal.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 11.343/06, arts. 33, caput, e §4º, e 42; Código Penal, arts. 59 e 33, §2º, “b”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 394.216/ES, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 14.11.2017; STJ, AgRg no AREsp 2.431.852/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 19.03.2024; STJ, AgRg no HC 776.506/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 19.06.2023; STJ, HC 846.304, Relª Min. Daniela Teixeira, 10.12.2024; STJ, AgRg-REsp 2.112.461, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 17.12.2024; STJ, AgRg-AREsp 2.385.764/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 21.11.2023; TJES, ApCrim 0031428-66.2018.8.08.0035, Rel. Des. Willian Silva, 14.12.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0000206-26.2025.8.08.0006

APELANTE: ICARO SANTOS DAMACENO

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposto por
ICARO SANTOS DAMACENO
contra a r. sentença de ID 16990359 que, nos autos da
Ação Penal
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu pela prática do crime do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, fixando a pena definitiva em 6 (seis) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, com regime inicial semiaberto para cumprimento da reprimenda.

Em suas razões recursais (ID 17180432), a defesa pleiteia, em síntese,
(i)
a redução da pena-base ao mínimo legal, alegando ausência de fundamentação idônea para a valoração negativa das vetoriais;
(ii)
o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas na fração máxima de 2/3;
(iii)
a fixação de regime aberto; e
(iv)
a isenção do pagamento das custas processuais, dada a hipossuficiência do apelante.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público Estadual ao ID 17394860, pelo
desprovimento
do recurso. Parecer da Douta Procuradoria de ID 17456685, no mesmo sentido.

Na origem, narra a denúncia (ID 16989131):

“Consta do incluso inquérito policial, cujos elementos servem de base ao oferecimento da presente peça acusatória, que, no dia 30 de março de 2025, por volta das 00h26min, na rua Cidade de Brasília, bairro Itaputera, Aracruz/ES, o denunciado, com vontade livre e consciente, comercializava entorpecentes sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consistentes em 12 (doze) pinos de cocaína, 07 (sete) pedras de crack, além da quantia de R$ 693,00 (seiscentos e noventa e três reais).

Depreende-se dos autos investigativos, em especial do BU nº 57625866, que, após o recebimento de uma denúncia anônima informando que um indivíduo alto, utilizando boné escuro e pochete, estaria comercializando entorpecentes, a guarnição policial deslocou-se até o bairro Itaputera e iniciou patrulhamento tático. Na rua mencionada, foi avistado um indivíduo com as mesmas características, em atitude suspeita.

Ao avistar a aproximação dos policiais, o indivíduo tentou se evadir do local, mas foi alcançado pela guarnição. Durante a tentativa de fuga, foi observado dispensando uma pochete ao chão, a qual, após verificação, continha entorpecentes e uma quantia com odor característico de substância entorpecente. Diante do flagrante, foi dada voz de prisão ao suspeito, que foi conduzido à Delegacia de Polícia, juntamente com o material apreendido.

Salienta-se que o denunciado informou aos policiais militares que estava praticando o tráfico de entorpecentes há aproximadamente três horas.

Devidamente ouvido na delegacia, o denunciado negou a prática delitiva.

Indícios de autoria e materialidade extraídos do BU 57625866, Auto de Apreensão anexo, Laudo Provisório de Substâncias Entorpecentes, bem como as provas testemunhais e demais documentos que instruem o presente Inquérito Policial. (...)”

Em razão do quadro fático delineado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Juízo de primeiro grau condenou o réu na forma acima mencionada.

Em face deste pronunciamento judicial, foi interposto o presente recurso, ao qual se procede a análise.

Pois bem. O inconformismo defensivo reside na fixação da pena.

Sabe-se que a fixação da pena-base pode ser aplicada em patamar superior ao mínimo legal em razão da
culpabilidade
, dos
antecedentes
, da
conduta social
, da
personalidade do agente
, dos
motivos
, das
circunstâncias
e das
consequências do crime
.

Na hipótese vertente, na primeira etapa dosimétrica da pena, restaram negativadas as
circunstâncias
do crim
e
, além dos elementos contidos no art. 42 da Lei de Drogas, pelos seguintes fundamentos:

“(...) A
culpabilidade
é comum. O réu apresenta uma condenação com trânsito em julgado em 30.08.2023, o que não será valorado na primeira fase como maus
antecedentes
, mas sim na segunda fase, como agravante da reincidência. Em vista da natureza da droga apreendida.
As
circunstâncias
são desfavoráveis, haja vista que o réu comercializou substâncias ilícitas por um longo período na data fato, o que gerou o rendimento correspondente ao valor superior à R$600,00 (seiscentos reais), apreendido na data dos fatos.

Analisando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal e
as do
artigo 42 da Lei de Drogas
, as circunstâncias do crime, com a variedade de entorpecentes (cocaína e crack), justificam uma pena-base acima do mínimo legal.
Assim, fixo a pena-base em 6 (seis) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa. (...)”

Entretanto, no momento da fixação da pena-base, a avaliação negativa das circunstâncias judiciais, embora seja fruto do livre convencimento do juiz, deve ser fundamentado em elementos concretos necessários à individualização. A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO E FALSA IDENTIDADE. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. 1.
Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, a valoração negativa das circunstâncias judiciais exige a indicação de elementos concretos, não podendo o julgador valer-se de fundamentos ínsitos ao tipo penal
. 2. A simples menção à reprovabilidade da conduta não é apta a justificar o aumento da pena-base em razão da valoração negativa da culpabilidade. 3. (...)

(STJ, AgRg no HC nº 394.216/ES, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, J. 14.11.2017) –
destaquei.

Em relação às
circunstâncias do crime
, o jurista Ricardo Augusto Schmitt leciona que: “
Trata-se do modus operandi empregado na prática do delito. São elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como o estado de ânimo do agente, o local da ação delituosa, o tempo de sua duração, as condições e o modo de agir, o objeto utilizado, a atitude assumida pelo autor no decorrer da realização do fato, o relacionamento existente entre autor e vítima, dentre outros.
”
1

Na hipótese, a fundamentação perfilhada carece de robustez para justificar o incremento da pena-base.

Isso porque, o lucro, ou a expectativa dele, é elemento inerente ao tipo penal de tráfico de drogas (comércio espúrio). Ademais, a quantia apreendida, conquanto não seja irrisória, não se afigura exorbitante a ponto de demonstrar uma traficância de grande escala ou uma organização financeira complexa que mereça maior reprovação nesta fase dosimétrica.

Vale dizer, ainda, que o tempo que o apelante permaneceu traficando no dia dos fatos sequer pode ser analisado como um fator de maior reprovabilidade a ponto de exasperar a reprimenda basilar.

Assim, a posse de numerário proveniente da venda de entorpecentes e a atuação na traficância, sem que o valor seja vultoso ou indique uma sofisticação extraordinária da conduta, além de serem elementos ínsitos ao tipo penal, não autorizam a elevação da pena-base.

Portanto, afasto a valoração negativa das circunstâncias do crime.

No que tange à quantidade e natureza dos entorpecentes, verifica-se que foram apreendidos 12 pinos de
cocaína
(correspondentes a 18,6 g) e 07 pedras de
crack
(correspondentes a 2,9 g).

O artigo 42 da Lei de Drogas é expresso ao determinar que o juiz considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância.

Embora a natureza das substâncias (
cocaína
e
crack
) seja de fato lesiva, a quantidade não é elevada.

Com efeito, ao levar em consideração os critérios utilizados pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, o que se verifica é que a quantidade que realmente se revela expressiva para a exasperação da pena é aquela que se encontra em patamares manifestamente elevados, o que não reflete a realidade dos autos.

A título ilustrativo, a jurisprudência daquela Corte Superior tem considerado quantidades até superiores às do presente caso como não expressivas o suficiente para, isoladamente, ensejar o aumento da pena basilar:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE.
QUANTIDADE DE DROGAS TIDA POR INEXPRESSIVA. FUNDAMENTO INVÁLIDO PARA A MAJORAÇÃO.
AGRAVO DESPROVIDO.
1. Não obstante a natureza danosa da maioria dos estupefacientes, entende esta Corte Superior que a quantidade não expressiva da droga apreendida, como na espécie – 83 porções de maconha, pesando 147,58g; 14 porções de haxixe, pesando 6,9g; 73 porções de cocaína, pesando 49,86g; e 70 porções de crack, pesando 17,05g –, desautorizam a exasperação da pena-base
, a não aplicação do redutor privilegiado do tráfico, bem como a fixação de regime menos gravoso e a substituição da pena corporal por penas restritivas de direitos. 2. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.431.852/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 22/3/2024) –
destaquei.

_____________________________________

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECURSO MINISTERIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE.
QUANTIDADE DE DROGAS NÃO RELEVANTE.
REDUÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Conforme dispõe a jurisprudência desta Corte Superior, em que pese a natureza mais gravosa de uma das drogas apreendidas (crack), a apreensão de não relevante quantidade de droga (76,6g de maconha e 271,5g de crack) não enseja a exasperação da pena-base.
Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 776.506/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023.) –
destaquei.

Portanto, entendo que a quantidade de entorpecentes apreendidos não justifica a exasperação da pena-base no caso em análise, motivo pelo qual neutralizo a valoração dos elementos constantes no art. 42 da Lei de Drogas – que, como cediço, constituem
vetor judicial único
–.

Ademais, a defesa postula a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06.

Sabe-se que a aplicação da redutora do
tráfico privilegiado
necessita de preenchimento cumulativo de certos requisitos, quais sejam:
(i)
que o agente seja primário;
(ii)
de bons antecedentes;
(iii)
não se dedique às atividades criminosas;
(iv)
não integre organização criminosa.

No caso dos autos, na segunda fase da dosimetria da pena, foi constatada a reincidência do apelante, ante a condenação transitada em julgado nos autos nº 0001522-50.2020.8.08.0006, transitado em julgado na data de 30/08/2023, o que impede a concessão do benefício do
tráfico privilegiado
, pois não está atendida a condição da primariedade.

De modo corroborativo, cita-se jurisprudências da Corte Superior:

DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. INCIDÊNCIA DA MINORANTE DO TRÁFICO DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS CONSISTENTES DE DIFUSÃO ILÍCITA. REINCIDÊNCIA. ORDEM NÃO CONHECIDA. I. CASO EM EXAME (...) 6.
A aplicação da minorante do tráfico privilegiado é inviável, pois o paciente é reincidente, o que impede a concessão do benefício
. Tese de julgamento: (...) 2.
A aplicação da minorante do tráfico privilegiado é inviável para réu reincidente
. (...)

(
STJ; HC 846.304; Proc. 2023/0289269-4; SP; Quinta Turma; Relª Min. Daniela Teixeira; Julg. 10.12.2024; DJE 23.12.2024
)
– destaquei.

_____________________________________________

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CABIMENTO. MINORANTE POR TRÁFICO PRIVILEGIADO. AFASTAMENTO. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME (...) 6.
O afastamento da minorante do tráfico privilegiado foi correto, pois o agravante é reincidente, ainda que o delito anterior se trate de crime de menor potencial ofensivo
. (...)

(
STJ; AgRg-REsp 2.112.461; Proc. 2023/0433886-5; SC; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 17.12.2024; DJE 23.12.2024
)
– destaquei.

Considerando o afastamento das vetoriais negativas na primeira fase, passo ao redimensionamento da pena.

Na primeira fase dosimétrica, afastadas ambas as circunstâncias judiciais negativas, fixo a
pena-base
no mínimo legal de
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
.

Na segunda etapa dosimétrica, presentes a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, as quais se compensam integralmente, mantendo a
pena
intermediária
em
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase da dosimetria, ausentes causas de diminuição ou de aumento de pena, torno
definitiva
a pena de
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
.

Por derradeiro,
“a reincidência, as circunstâncias judiciais desfavoráveis, ou ainda, outra situação que demonstre a gravidade concreta do delito perpetrado são condições aptas a recrudescer o regime prisional, em detrimento apenas do quantum de pena imposta
”
(STJ; AgRg-AREsp n° 2.385.764/SP 2023/0203405-3; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; J. 21.11.2023)

Portanto, mantenho o regime inicial
semiaberto
, nos termos do art. 33, §2º, alínea ‘b’, do Código Penal.

Por fim, quanto à gratuidade de justiça, ressalto que
“(...) É de competência do Juízo da Execução Penal a cobrança das despesas processuais e consequentemente a apreciação da condição de hipossuficiência financeira do condenado para pedidos de isenção das custas ou compensação. (...)”
(TJES; ApCrim 0031428-66.2018.8.08.0035; Rel. Des. Willian Silva; DJe: 14/12/2021)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
DAR
-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para fixar a pena definitiva em
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
.

É como voto.

1

Sentença Penal Condenatória – Teoria e Prática
. 8. ed. Salvador: Juspodivm, 2013. p. 136.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.

Acompanho o Eminente Relator em conceder parcial provimento ao recurso.